Tribunal: TJDFT
Processo: 0707583-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMUNERAÇÃO DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. SALDO IRRISÓRIO. SAQUE INDEVIDO. NÃO COMPROVADOS.
1. A controvérsia cinge-se a aferir a existência de irregularidade na remuneração da conta individual do PASEP, ocasionada pela ausência da aplicação correta de juros e correção monetária, e pela ocorrência de saques indevidos.
2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado com a finalidade de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes dos órgãos da administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual e municipal e das fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público, foi extinto, com a promulgação da Constituição Federal de 1998. O saldo das cotas existentes até então, para aqueles cadastrados até 4.10.1988 passou a ser atualizado de acordo com os índices estabelecidos pelas normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, em observância aos termos da Lei Complementar n. 26/1975 e do Decreto n. 4.751/2003.
3. O autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia (art. 373, inc. I, do CP), uma vez que se limita à alegação genérica de que o saldo irrisório existente em sua conta do PASEP decorreu de irregularidade praticada pela instituição financeira, sem juntar aos autos elementos que evidenciem o alegado ato ilícito.
4. Recurso conhecido e não provido.